Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-63.2025.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701663-63.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: JEOVA JULIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu contra decisão que, em ação anulatória de ato administrativo c/c pedido de reconhecimento de direito de preferência, deferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos do Edital de Licitação Pública no 13/2024, exclusivamente em relação ao imóvel localizado na Avenida Ponte Alta, Quadra 404, Lote 14, Recanto das Emas/DF. A agravante sustenta que não há probabilidade do direito do autor. Aduz que o agravado não detém posse legítima sobre o imóvel licitado, e que teria locado o imóvel a terceiros, conforme constatado em vistorias realizadas pela própria TERRACAP. Sustenta que o agravado não preenche os requisitos legais e regulamentares para o exercício do direito de preferência, sobretudo por não ter participado do certame, condição imposta pelo art. 2o da Resolução CONAD no 231/2012. Alega, ainda, que a licitação observou os trâmites legais, não havendo exigência de notificação pessoal ao ocupante irregular para viabilizar o exercício do direito de preferência. Reforça que a suspensão da licitação compromete o interesse público e gera insegurança jurídica. Aduz que a suposta posse do agravado decorre de relação pretérita com sua ex-companheira, cujo nome constava no cadastro da CODHAB, e que a regularização fundiária depende de critérios objetivos, que não teriam sido preenchidos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para permitir a continuidade da licitação e a respectiva alienação do bem. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, é possível a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A controvérsia reside em verificar, em sede de cognição sumária, a legalidade da manutenção do edital de licitação pública promovido pela TERRACAP para alienação de imóvel, diante da alegação do agravado de que detém direito de preferência na aquisição do bem. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, a Resolução n. 231/2012 do CONAD prevê normas relativas ao reconhecimento do direito de preferência a ser exercido pelos ocupantes de imóveis de propriedade da Empresa Pública: “Art. 1o Esta Resolução estabelece normas e critérios para uniformização dos procedimentos relativos ao reconhecimento do direito de preferência a ser exercido pelos ocupantes de imóveis de propriedade desta Empresa, quando estes forem alienados por meio de licitação pública. Art. 2o Todo e qualquer pedido de Concessão de Direito de Preferência estará vinculado à efetiva participação do ocupante requerente no respectivo Certame licitatório cujo imóvel estiver incluso para alienação, devendo este submeter-se a todas as demais regras do Edital que reger o certame. Art. 3o Os procedimentos relacionados ao reconhecimento de eventual direito de preferência terão início com a constatação da ocupação dos imóveis elencados em Pré-Edital no ato da vistoria realizada pelo corpo técnico da Terracap. Art. 4o Constatada a ocupação, o ocupante do imóvel, após a licitação e caso participe do certame, poderá requerer, no prazo máximo de cinco dias úteis após a data da realização do certame, o reconhecimento do direito de preferência mediante apresentação de documentos pessoais e comprobatórios da ocupação. Art. 5o Os requerimentos apresentados terão seus deferimentos condicionados à existência de instrumento público estatal autorizador da ocupação, reconhecido pela Terracap, por ela expedido ou emitido por agente público competente para tal ato, ainda que vencido, emitido em nome do ocupante primitivo ou em nome de terceiros, desde que respeitada a sua cadeia sucessória.” Na origem, o autor (agravado) informou que possui, de forma mansa e pacífica e de boa fé, por 20 anos, o imóvel situado na Avenida Ponte Alta, Quadra 404, Lote 14, Recanto das Emas, cadastrado como “007 -Assentamento pelo GDF em 2008, cuja ficha consta em nome de sua ex-companheira, Roseane Vieira Botan e que aguardava a regularização do respectivo imóvel desde 18 de outubro de 2021. Aponta que, foi surpreendido com a notícia de que o imóvel foi levado a leilão pela TERRACAP, sem que fosse notificado, sendo o bem arrematado pelo requerido Ian Matos Andrade. Os documentos acostados na petição inicial indicam que a notificação da realização da licitação foi encaminhada para endereço diverso do possuidor do bem, o que teria inviabilizado o agravado de participar da licitação e exercer seu direito de preferência. Embora a questão não seja pacífica, há precedente do TJDFT no sentido de se garantir ao possuidor do imóvel a possibilidade de exercício do direito de preferência, sobretudo porque não há proibição na Resoluções de no 231 de 2012 e a de no 263/2019 do CONAD e em razão da ausência de prejuízo à TERRACAP, porquanto a parte interessada somente sairá vencedora se, anteriormente, arcar com o valor do imóvel. Nesse sentido: “Ementa: Processo civil. Apelação. Direito de preferência. Imóvel. Terracap. Licitação. Possuidor. Instrumento Particular. Preempção. Adequação. Recurso desprovido. I. CASO EM APRECIAÇÃO 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido contido na inicial, assegurando o direito de preferência na compra de imóvel objeto de licitação pela TERRACAP, assim como o direito de depositar a caução para garantir a aquisição. O apelante alega que a ocupação do apelado é derivada de instrumento particular de quem não é dono e o direito de preferência não pode ser reconhecido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se é caso de reconhecer o direito de preferência do possuidor de imóvel para participar de processo licitatório do imóvel junto à TERRACAP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito de preferência, conhecido também como preempção, confere a preferência na compra do imóvel àquele que possui relação anterior com a coisa objeto de venda. 4. As Resoluções de no 231 de 2012 e a de no 263/2019 do CONAD não proíbem o direito de preferência. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. A previsão editalícia de que o direito de preferência será reconhecido somente àquele que obtiver instrumento público estatal autorizador da ocupação não impede que o referido direito seja reconhecido ao possuidor que comunicou à TERRACAP o interesse em participar da licitação, ainda porque o vencedor da licitação somente assim será considerado se arcar com valor idôneo para a aquisição do imóvel. Assim, a TERRACAP não suportará qualquer prejuízo. 2. Caso o possuidor, que permanece usando o bem por período considerável, seja privado da preempção, inúmeros serão os prejuízos a ele ocasionados”. _________ Dispositivos relevantes citados: Resoluções de no 231 de 2012 e a de no 263/2019 do CONAD. (Acórdão 1977840, 0714022-59.2024.8.07.0018, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.)” Ademais, ainda que a Resolução não preveja a necessidade de notificação do possuidor, a questão demanda dilação probatória em relação à alegação do autor de que houve irregularidades na vistoria prévia realizada pela TERRACAP, ocasião em que poderia ter tomado conhecimento da realização do leilão do imóvel. Quanto ao perigo de dano, mostra-se prudente a manutenção da suspensão do edital de licitação até que se apure com maior profundidade a existência de eventual direito de preferência do agravado sobre o imóvel objeto da lide, notadamente em razão da matéria não ser pacífica na jurisprudência do deste Tribunal. A continuidade do procedimento licitatório configura risco de irreversibilidade da medida, diante da transferência de propriedade do imóvel. Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 17 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)